Tribunal: STF
Processo: AI 817136
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    COMPETÊNCIA – DANO - ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. Na dicção da ilustrada maioria, persiste a competência da Justiça comum quando haja, no processo, sentença prolatada pelo Juízo. Precedente: Conflito de Competência nº 7.204-1/MG, relatado, no Plenário, pelo Ministro Carlos Britto, com acórdão publicado o Diário da Justiça de 9 de dezembro de 2005.